Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700143-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOTUS HOOKAH PETISCARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela em sede em sede de agravo de instrumento interposto por LOTUS HOOKAH PETISCARIA LTDA - ME. O embargante agravante se insurgiu quanto ao indeferimento de seu pedido liminar. O embargante afirma que a decisão ora embargada fundamentou-se nos autos de infração no 54353, enquanto que o auto de infração de no 54353, referente à interdição de atividade de tabacaria, não houve fundamento. Requer o provimento recursal para que seja reconsiderada a decisão embargada e suspensos os efeitos do auto de interdição no 54183 para que a empresa possa desenvolver suas atividades e manter-se em funcionamento até que se decida o mérito dos autos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. No caso em análise, apesar da decisão não se manifestar diretamente a respeito da atividade comercial de tabacaria, a mesma discorreu sobre a presunção de legitimidade de atos administrativos, o que já seria suficiente para indeferimento do pleito. In verbis: “Sabe-se que os atos administrativos possuem características a eles inerentes, como presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Quanto à característica da presunção de legitimidade, a doutrina leciona que se presumem verdadeiros e legais todos os atos, até que se prove o contrário. Em julgado semelhante de minha relatoria, assim me manifestei. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário. (...) (Acórdão 1012327, 07125207220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De qualquer forma, os vídeos colacionados aos autos pela parte agravante/embargante para tentar demonstrar que não há o uso de narguilés ou objetos de tabacaria não são capazes de demonstrar o que pretende, visto que não há uma câmera ou vídeo que pegue por completo todos os ambientes. Desta forma, sem razão a parte embargante. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Decisão que deve ser mantida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Intime-se a parte embargante. Após a intimação do embargante e após a do agravado para apresentar contrarrazões, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 19:04:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator